Tribunal: STF
Processo: ARE 1477625
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO E CESSÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS. MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. SERVIDORES EXERCENDO OUTRAS FUNÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE APTA A CONFIGURAR ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ. PRECEDENTES DESTE E. TJPR. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. VANTAGEM ATRELADA AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NESSE SENTIDO. CESSÃO DOS SERVIDORES À FOZTRANS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEI Nº 2.116/1997. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (documento eletrônico 8, pp. 1-2)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, ofensa ao art. 37, V, da mesma Carta, sob o argumento de que configura ato de improbidade administrativa a cessão de servidor público ocupante de cargo em comissão, “por acarretar o desvirtuamento do núcleo de atribuições do cargo (chefia, direção, assessoramento) e a quebra da necessária relação de confiança entre o servidor e o superior hierárquico” (documento eletrônico 17, p. 12).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim resolveu a controvérsia em análise:



    “[...] no caso em discussão, o autor não se desincumbiu do ônus de provar que as contratações e cessões supostamente irregulares se deram por motivo que não atenda ao interesse público ou, então, que geraram prejuízo ao erário (aliás, é fato incontroverso nos autos que os serviços para os quais os servidores foram contratados foram efetivamente prestados). 



    De forma que, sem amparo no devido arcabouço probatório, não é possível presumir a má-fé dos agentes e a configuração da improbidade administrativa, conforme extrai, inclusive, das ementas de jurisprudência colacionadas ao final do presente voto. 



    No mais, este julgador foi relator da apelação cível nº 1253050-2, oriunda de Foz do Iguaçu envolvendo a mesma temática: nomeação em cargo de comissão de servidores públicos no Município de Foz do Iguaçu. Esta 5ª Câmara Cível , por unanimidade de votos , entendeu que os atos de nomeação dos servidores se deram com base na Lei Municipal nº 97/2005 que atestou a existência de cargos em comissão e, que as tarefas desempenhadas por estes servidores estavam relacionadas às características dos cargos de chefia, direção e assessoramento.



    [...]



    Assim, se os cargos e atribuições estão elencados em Lei Municipal não há que se falar em ilegalidade ou ato de improbidade administrativa, porque a administração pública observou os ditames legais, sem que tivesse havido qualquer revogação da Lei até a presente data. E, como citado, a ilegalidade não configura automática e necessariamente uma improbidade administrativa, sendo necessária a demonstração da má -fé do agente [...]



     Ademais, diferentemente do que alegou o recorrente, não há na legislação municipal de Foz do Iguaçu qualquer vedação à cessão dos servidores à Foztrans. 



    Conforme bem observado na sentença apelada, a Lei Municipal nº 2.116/1997 não impede essa situação, ao passo que a Lei Municipal nº 2.062/1997 e o próprio regimento interno da autarquia permitem a cessão de servidores. 



    2.4. Assim sendo, considerando que o recorrente não logrou êxito em demonstrar que os atos narrados na petição inicial podem ser enquadrados como atos de improbidade administrativa, notadamente por não ter sido demonstrado o pressuposto subjetivo necessário para a condenação pretendida, deve o recurso ser integralmente desprovido.” (documento eletrônico 8, pp. 7-20)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PRORROGAÇÃO. HABILITAÇÃO INADEQUADA. LEI FEDERAL 8.429/1992 E LEIS 2.245/1990, 3.284/1999 E 4.372/2008 DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.420.694 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30/6/2023 — grifei)



    “Ementa: AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERPOSTO POR LUIZ FELIPE ROUX LIMA E OUTRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE MARCOS ANDRÉ LIMA NOGUEIRA. ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.429/1992. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando a parte agravante não impugna especificadamente o único fundamento do ato de inadmissão do recurso extraordinário, o que atrai a incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. O afastamento da conclusão sobre a configuração de conduta ilícita com base na Lei n. 8.429/1992 e a avaliação de eventual aspecto dissonante em relação à proporcionalidade e à razoabilidade na sanção cominada demandam o reexame de fatos e provas e a prévia análise de legislação infraconstitucional. 3. Incide, no recurso extraordinário do segundo recorrente, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 4. Agravo de Luiz Felipe Roux Lima e outro não conhecido e agravo de Marcos André Lima Nogueira desprovido.” (ARE 1.330.130/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 22/11/2021 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE GRUPO GESTOR. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LEI 8.429/92. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas aos ora Recorridos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.349.025 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/8/2022 — grifei)



    No mesmo sentido, indico as seguintes decisões: ARE 1.453.705/SP, de minha relatoria, DJe 8/9/2023; ARE 1.475.083/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/2/2024; e RE 1.276.582 AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 9/12/2020.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator